Tribunal: TJES
Processo: 5002006-82.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002006-82.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIMONE TOREZANI PERTEL
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002006-82.2022.8.08.0014
ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível de Colatina/ES
RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
SIMONE TOREZANI PERTEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA E EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADOS. PIX. GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre golpe sofrido pela autora por meio do aplicativo disponibilizado pelo banco ré. Em virtude do golpe, de acordo com a narrativa dos autos, foi realizado um empréstimo no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) e uma transferência, via pix, para conta de terceiro no valor de R$ 17.344,00 (dezessete mil, trezentos e quarenta e quatro reais), ambos sem autorização da parte autora, a qual acreditava estar atualizando o aplicativo após as instruções de suposta funcionária da ré por meio de ligação telefônica.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), bem como condenou a parte ré a restituir à parte autora a quantia efetivamente descontada, decorrente do referido contrato de empréstimo. No que tange aos danos materiais, condenou a ré a pagar à autora o valor de R$ 11.144,00 (onze mil, cento e quarenta e quatro reais). Por fim, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3)
. A ré, por meio de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a alegação de que o golpe ocorreu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, sendo afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Por fim, requer seja afastada a condenação por danos morais.

(4).
Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
O inconformismo da ré não merece prosperar. Não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Constata-se que a parte autora, ao atender uma ligação com número de identificação da instituição bancária e ser instruída a atualizar o aplicativo, acreditou estar conversando com um funcionário da ré, na medida em que este tinha conhecimento dos dados bancários da autora e, diante disso, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude. O acesso de terceiros aos dados bancários da autora só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

(6).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que o empréstimo e a transferência de valores por meio de pix realizado na conta da autora, só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores.

(7).

Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e o acesso de terceiros a dados pessoais evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora.
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.